Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO REsp 1301935/DF. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE A EXECUÇÃO COLETIVA E AS INDIVIDUAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva referente à ação coletiva n. 59888/96, em que o Juízo a quo determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do REsp 1301935/DF, no qual se discute a prescrição da pretensão executiva coletiva.
2. Em 19/12/2022, foi publicada a decisão da Ministra Relatora Assusete Magalhães no EREsp 1301935/DF, na qual indeferiu liminarmente os embargos de divergência e manteve o entendimento pela não aplicação da modulação de efeitos do Tema 880/STJ, o que, por conseguinte, leva à ratificação do entendimento de ocorrência da prescrição da pretensão executiva na execução coletiva. 2.1. Assim, não se observa qualquer risco de dano ao Agravante em aguardar o trânsito em julgado do REsp 1301935/DF para que o Juízo a quo dê prosseguimento ao julgamento do processo de origem, notadamente porque, pela movimentação processual verificada no sítio eletrônico do STJ, a execução coletiva está na iminência do trânsito em julgado.
3. Se definitivamente reconhecida a prescrição da pretensão executória na execução coletiva, objeto de exame do REsp 1301935/DF, o entendimento pela prescrição repercutirá sobre os cumprimentos individuais fundados no mesmo título judicial coletivo. 3.1. O ajuizamento da execução coletiva em debate no REsp 1301935/DF se deu quando já transcorrido o prazo prescricional, de modo que, em uma análise estreita da matéria, compatível com este recurso de agravo de instrumento, não há razão para falar em interrupção ou impedimento do curso do prazo prescricional para os cumprimentos individuais da sentença. 3.2. Logo, deve ser mantida a decisão agravada, a fim de que, de posse do julgamento definitivo do REsp 1301935/DF, o Juízo a quo possa analisar em cognição mais ampla os reflexos, na execução individual, da prescrição declarada na execução coletiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.